Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA PAES DA SILVA CARMO - CPF: 545.027.211-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGMAENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ATO REALIZADO POR ORDEM JUDICIAL. REGULARIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta pela Recorrente CRISTINA PAES DA SILVA CARMO, em desfavor do Recorrido Banco do Brasil, por ter supostamente sofrido o bloqueio de sua conta bancária de forma irregular.

2.
No caso dos autos, a Recorrente sustenta que o bloqueio de sua conta bancária ocorreu pelo fato de ter recebido a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), de pessoa desconhecida.

3.
Narra que o suposto proprietário do valor fez contato para que a Recorrente devolvesse o dinheiro, contudo, essa se recusou em proceder com a devolução por transferência bancária e, afirmou que faria apenas na “boca do caixa”.

4.
Sustenta que a sua conta bancária foi bloqueada, em razão de pedido administrativo realizado pelo Banco Nubank por suposta transação fraudulenta.

5.
Pois bem, da análise do documento de ID n. 117332483, verifico que a conta bancária da Recorrente não foi bloqueada em razão do depósito de R$ 9.000,00 (nove mil reais), inclusive, é possível verificar que a Recorrente sacou a quantia e utilizou parte do valor, conforme movimentação ocorrida do dia 15 de março ao dia 23 de março.

6.
Ademais, o bloqueio realizado no dia 07 de abril de 2021 ocorreu por força de decisão judicial ocorrida nos autos do processo n. 1013328-33.2019.8.11.0001, portanto, não houve qualquer ato ilícito praticado pelo Recorrido.

7.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.

Ainda que o gerente tenha informado de eventual investigação do depósito da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tal fato não ensejou qualquer tipo de bloqueio a conta da Recorrente, portanto, não há qualquer comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte e mesmo se houvesse bloqueio por esse motivo, entendo que seria legitimo, já que a parte Recorrente afirma que o valor não lhe pertence e foi depositado em sua conta bancária por engano.

9.
Danos morais inexistentes.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente CRISTINA PAES DA SILVA CARMO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022